Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO MENDES DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido Id. 58992460. Aguarde-se o prazo de 20 para comprovação do cumprimento da liminar. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de aplicação da multa diária. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora